Tribunal: TJDFT
Processo: 0726298-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726298-50.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DELALIBERA PNEUS E RODAS LTDA - EPP, CHARLEY DELALIBERA DOURADO, FLAVIA SUELLEN CARDOSO DOS SANTOS DELALIBERA, CHARLES DELALIBERA DOURADO DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 98092439) que, em execução de cédula de crédito bancário, indeferiu o pedido de penhora do Lote 08, sito no Conj. 11, QR-415, Samambaia, matrícula 166.464/3o RI-DF, sob o fundamento de que o bem pertence a terceiros. Narra que o débito foi atualizado até a época do ajuizamento no valor de R$ 1.318.162,69 e que não houve pagamento voluntário. Alega que, apesar de o imóvel não se encontrar registrado em nome do agravado/devedor Charley Delalibera Dourado, foi por ele recebido em decorrência de acordo firmado no Proc. 0003365-91.2017.8.07.0003, que tramita na 3a Vara Cível de Ceilândia, sendo objeto de penhora no Proc. 0713727-31.2019.8.07.0007 da 3a VETE de Taguatinga, em que o agravado figura como devedor e fiel depositário, conforme averbação R.5 na respectiva matrícula. Sustenta que a cláusula de acordo se equipara a promessa de compra e venda, que admite penhora (CPC 835, XII). Aponta perigo de dano na possibilidade de não recebimento de seu crédito e da ocorrência de prescrição. Requer a liminar para penhora do imóvel indicado. 2. O agravante apresenta cópia (id 38092440 – p. 23-26) de instrumento particular de promessa de cessão de direitos, firmado por terceiros e o agravado Charley Delalibera Dourado, que foi reconhecido como acordo e objeto de homologação, em 25/10/19, nos Proc. 0003365-91.2017.8.07.0003, que tramita na 3a Vara Cível de Ceilândia (id 48353818 – daqueles autos). No teor do referido instrumento particular, extrai-se que o imóvel em questão será transferido para o agravado (cláusula segunda, “a”). O direito real de propriedade se constitui com o registro do título translativo no Registro de Imóveis (CCB 1.227), inexistente, no caso, conforme certidão de ônus id 38092440 – p. 4-6, em que consta terceiro como proprietário do bem. Entretanto, o instrumento de acordo, à primeira vista, comprova a titularidade de situação jurídica passível de valoração econômica, evidenciando a possibilidade de penhora de direitos aquisitivos decorrentes do instrumento de cessão de direitos, como se de promessa de compra e venda se tratasse (CPC 835, VII), tendo em vista que o agravado, no mesmo ato, consoante parágrafo terceiro da cláusula segunda, recebeu procuração pública para escrituração do bem em seu nome, inferindo-se direito contratual de aquisição. Note-se, outrossim, que o referido bem já é objeto de penhora no R-5 da respectiva matrícula no 166.464 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, decorrente de decisão (id 98092440 – p. 30-32) proferida no Proc. 0713727-31.2019.8.07.0007, fundamentada na detenção de direitos do agravado, advindos do mesmo acordo homologado judicialmente. O periculum in mora é intuitivo, considerando que a execução tramita desde em 2019, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar a dívida, cujo montante, na propositura da demanda, ultrapassava R$ 1.300.000,00 3. Defiro liminarmente a penhora dos direitos aquisitivos do Lote 08, Conj. 11, QR-415, Samambaia, matrícula 166.464/ 3o RI-DF. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator